Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-62.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ABSOLVIÇÃO. DELITO DE DESACATO. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. MÉRITO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal em relação a pedido expressamente reconhecido pela sentença recorrida. Conhecimento parcial do recurso.
2. A declaração dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, corroborada pelo depoimento extrajudicial da declarante que acionou a guarnição e laudo pericial realizado, permitem a condenação do réu pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo e resistência, sobretudo porque não há nos autos, tampouco apresentou a defesa, qualquer prova de que os agentes teriam interesse particular em incriminá-lo.
3. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.